Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-75.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008229-75.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENILSON CARDOSO RODRIGUES - CPF: 943.238.522-15 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Dou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser majorado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA ––- COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS

EM SENTENÇA EM R$ 1.500,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas o autor recorre, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, bem como acerca do marco inicial de incidência dos juros de mora.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a
quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$6.000,00 (seis mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Em relação ao marco inicial do computo dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a sentença também merece reforma, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareça-se que a data de 25/02/2020 indicada no extrato acostado à inicial, corresponde, em verdade, à data do vencimento do débito e não da disponibilização da anotação no cadastro de inadimplentes, a qual se deu em 19/07/2022, conforme prova o extrato SERASA de id. 190717912, pág. 5 (vide campo “DT RECEB.”).

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da disponibilização da negativação indevida
(N.U. 10002174920218110053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 29/07/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso, isto é, 19/07/2022 (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024